Tribunal: TJDFT
Processo: 0752654-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 621 DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA VIRTUAL. AUSÊNCIA DO RÉU POR FALHA TÉCNICA. DEFESA TÉCNICA PRESENTE. ART. 563 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PROVA NOVA INAPTA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada para desconstituir condenação por estupro de vulnerável, transitada em julgado.
2. Requerente alega: (a) nulidade da audiência de instrução realizada por videoconferência, por impossibilidade técnica de ingresso do réu; (b) existência de prova nova consistente em áudios; (c) bis in idem na dosimetria pela cumulação da agravante do art. 61, II, “f”, com a causa de aumento do art. 226, II, do CP; e, (d) pedido subsidiário de prisão domiciliar por motivos de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência do réu na audiência virtual gera nulidade absoluta; (ii) estabelecer se os áudios apresentados configuram prova nova apta a desconstituir a condenação; (iii) verificar se houve bis in idem na dosimetria; e, (iv) analisar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar na via revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência do réu na audiência virtual não gera nulidade absoluta quando assistido por defensor, impondo-se a demonstração de prejuízo concreto, conforme art. 563 do CPP. No caso, não há prova de indisponibilidade institucional nem demonstração de impacto na produção da prova oral. Nulidade relativa não comprovada.
5. Se os áudios apresentados carecem de autenticação e não infirmam o conjunto probatório formado sob contraditório, de modo que a prova nova deve ser cabal e inequívoca quanto à inocência ou à redução especial da pena, nos termos do art. 621, III, do CPP, o que não ocorre.
6. A cumulação da agravante do art. 61, II, “f” com a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, é legítima quando fundada em circunstâncias distintas, conforme Tema 1.215/STJ. No caso, as exasperações decorreram de fatores autônomos: contexto de violência doméstica e posição de autoridade. Bis in idem afastado.
7. Pedido de prisão domiciliar por razões de saúde deve ser formulado perante o juízo da execução penal, sendo inadequada a via revisional para tal pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
"1. A ausência do réu em audiência virtual não gera nulidade absoluta quando assistido por defensor, exigindo demonstração de prejuízo concreto. 2. Prova nova deve ser idônea e inequívoca para desconstituir a condenação. 3. É legítima a cumulação da agravante do art. 61, II, “f” com a causa de aumento do art. 226, II quando fundadas em circunstâncias distintas. 4. Pedido de prisão domiciliar deve ser formulado na execução penal."

Dispositivos relevantes citados: arts. 563 e 621 do CPP; arts. 61, II, “f”, e 226, II, do CP.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.215/STJ; AgRg no AREsp 1704043/TO (STJ); Acórdãos n.1098282 e n.1099283 (TJDFT).